Tribunal: TJDFT
Processo: 0726869-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726869-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO DOS SANTOS MARTINS AGRAVADO: J. V. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: MARLON PEREIRA MARTINS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANO DOS SANTOS MARTINS contra decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença no 0003892-12.2009.8.07.0007, movido em desfavor de J.V.M.M, representado por MARLON PEREIRA MARTINS, indeferiu o pedido de pesquisa de bens do representante legal do executado (ID 97957702, origem). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo efetuado (ID 28370800). Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 20 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator